Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-39.2015.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000033-39.2015.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIVAL TRINDADE LEITE e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

APELADO: MARINALVA TRINDADE LEITE

Advogado(s)
:
HELCONIO BRITO MORAES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2º, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.